Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727616-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUSTAVO LEDA ARAUJO, FELIPE ROSSI DE ANDRADE, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, EDUILSON BORGES DE LIMA JÚNIOR EMBARGADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos advogados FELIPE ROSSI DE ANDRADE, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS e EDUILSON BORGES DE LIMA JÚNIOR (id 13349446) contra decisão que indeferiu o pedido liminar por eles formulado (id 13305327), nos autos do HC n. 0719257-37.2019.8.07.0000, impetrado em favor de GUSTAVO LEDA ARAÚJO. Em suas razões, a parte embargante sustenta, em resumo, que a decisão padece de omissão, na medida em que “não justificou o porquê de se reconhecer que houve perseguição ininterrupta antecedente à captura do paciente”. Entende que esta Relatoria “entendeu pela existência, ainda que em análise superficial, do chamado flagrante impróprio ou quase flagrante”, entretanto, não teria explicado como chegou a tal conclusão e “não se desincumbiu de fundamentar a existência do nexo flagrancial e como se deu a perseguição.” (id 13349446, p. 02). Alega, assim como o fez nas razões do habeas corpus, que não houve perseguição ao paciente logo após a ocorrência dos fatos, como exige a lei processual penal, de modo que a ilegalidade da prisão em flagrante, no caso, seria evidente. Requer, assim, “que seja conhecido e provido os embargos de declaração opostos, de modo a sanar a omissão suscitada alhures, precipuamente com relação ao enfrentamento das teses ventiladas pela defesa em alegações finais, sob a égide do artigo 619 do Código de Processo Penal, concedendo-se efeitos infringentes, a fim de concessão da Ordem guerreada no writ.” (id 13349446, p. 04) É o relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que não há decisão colegiada no presente feito. Conforme relatado, a parte impetrante opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar em sede de habeas corpus. Cumpre pontuar que os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer contradição, omissão ou obscuridade, podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material, hipóteses que, a toda evidência, não são verificadas no presente caso. A parte embargante, no caso, alega que a decisão que indeferiu o pedido liminar padece de omissão, na medida em que não teria analisado as teses defensivas quanto à inexistência de situação flagrancial e, por outro lado, teria concluído pela “existência de flagrante impróprio ou quase flagrante”, sem, contudo, fundamentar sua decisão. Ocorre que, como registrado na decisão ora embargada: ... a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento legal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é o caso dos autos. Da análise da bem fundamentada decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, num juízo de cognição sumária que se permite nessa assentada, não vislumbro flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus, em sede liminar, nos moldes pretendidos na impetração, porque, de fato, considerando os elementos levados ao Juízo, presentes estão os pressupostos para decretação da prisão preventiva do paciente. (...) A gravidade dos fatos apresentados em Juízo demonstra, ao menos neste momento, que a segregação cautelar se mostra necessária, como meio de garantir a ordem pública. Os fatos narrados no boletim de ocorrência e levados à autoridade judicial são muito graves e, ao menos nesse momento processual, não podem ser desconsiderados: o paciente, sob efeito de drogas, teria, em tese, e na companhia de outro autuado, agredido a vítima com violência, com chutes e pedradas, após discussão banal, deixando a vítima em estado de saúde gravíssimo. A questão do lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a prisão do paciente, de aproximadamente três dias, deve ser analisada com cautela e no momento oportuno, porque, em sede de liminar, não se vislumbra patente ilegalidade. Os relatos dos agentes de polícia indicam que, logo após a notícia do crime, envidaram esforços, agindo de maneira ininterrupta, para identificar e qualificar os suspeitos, até lograr êxito em localizá-los e prendê-los. Portanto, ao contrário do que alegam os impetrantes, e nesse juízo de cognição sumária, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo. (id 13305327, p. 02/03) Como se vê, a decisão ora embargada limitou-se ao exame de eventual ilegalidade aparente do ato judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, sem desconsiderar, por certo, a tese defensiva quanto à ocasional irregularidade na prisão em flagrante. Contudo, do mesmo modo, não se verificou, no exame superficial que se permite em sede de pedido liminar, irregularidade patente na prisão em flagrante, a qual, inclusive, também foi apreciada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, do mesmo modo, prima facie, não vislumbrou qualquer ilegalidade formal ou material no instrumento do flagrante, motivo pelo qual afastou a possibilidade de relaxamento da prisão, como se viu na decisão reproduzida no ato ora embargado. Sendo assim, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal de forma incontroversa nos autos, a autorizar a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a questão não pode ser resolvida em sede de liminar. Deve a parte embargante aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Colegiado, oportunidade em que as questões apresentadas em juízo, consideradas omissas pela parte, serão adequadamente analisadas. Assim, por não vislumbrar qualquer omissão na decisão embargada, porquanto suficientemente fundamentada quanto à ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar da ordem de habeas corpus, os embargos opostos devem ser rejeitados. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator